Tribunal: TJPA
Processo: 0000043-04.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000043-04.2018.8.14.0401

APELANTE: PAULO RODRIGO SILVA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº. __________________________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0000043-04.2018.8.14.0401

ORIGEM: 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: PAULO RODRIGO SILVA OLIVEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: ALAN FERREIRA DAMASCENO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (
ARTIGO 157,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL).

1.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPROCEDENTE
. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO DE AUTORIA PELO APELANTE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADOS NA FASE INQUISITIVA E CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELAS TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE PROVAS, POIS, CONFORME VASTA JURISPRUDÊNCIA, A PALAVRA DA VÍTIMA, NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 04 (quatro) anos de reclusão em regime Aberto, além de 10 (dez) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

06
ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Penal, com julgamento no dia 25
de
abril
de 2023
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA,
25
de
abril
de 202
3
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de Apelação Penal, interposto em favor de
PAULO RODRIGO SILVA OLIVEIRA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou a cumprir pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157 “
caput
” do Código Penal.

Em síntese relatou a
denúncia (fls. 05/08, ID nº 13051412)
, que no dia 01/01/2018, por volta das 17:00h, a vítima MARIA BERNADETE DA SILVA TRINDADE encontrava-se caminhando pela Travessa Dom Romualdo de Seixas, em frente ao prédio do SEBRAE, em Belém, quando foi abordada pelo apelante, que conduzia em uma bicicleta, o qual, mediante grave ameaça, exigiu que ela abrisse sua bolsa e lhe entregasse seus pertences, ocasião em que subtraiu 01 (um) aparelho celular, da marca LG, 01 (uma) bolsa, tipo nécessaire, contendo a quantia de R$ 4,00 (quatro reais), e em seguida fugiu.

Após o ocorrido a vítima avistando uma viatura da polícia militar, comunicou o fato aos policiais que em diligência encontraram o apelante sendo espancado por populares em uma outra rua, sendo detido pela polícia e em revista, foram encontrados os objetos roubados em seu bolso, sendo conduzido em flagrante delito para a Seccional para adoção das medidas cabíveis. Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 157, “
caput”
, do Código Penal.

Em
recurso de apelação
interposto em favor de
Paulo Rodrigo Silva Oliveira (fls. 211/214, ID nº 13051511
), requereu a defesa sua absolvição por insuficiência de provas.

Em
contrarrazões
ao Recurso de Apelação, (fls. 224/229, ID nº 13051519), manifestou-se o representante do
Parquet
pelo seu
conhecimento
e
desprovimento.

Nesta instância Superior a Procuradoria de Justiça (fls. 232/235, ID nº 13121067), manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, por total falta de amparo legal, mantendo a sentença condenatória em todos os seus demais termos e fundamentos jurídicos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
PAULO RODRIGO SILVA OLIVEIRA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou a cumprir pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157 “c
aput
” do Código Penal.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso do apelante
Paulo Rodrigo Silva Oliveira.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

Requer a defesa a absolvição do apelante, ao argumento de que não houve prova robusta e concreta do crime, estando o quadro probatório insuficiente para a condenação do acusado, devendo ser reformada a decisão proferida. Alega ainda que há apenas o depoimento isolado da vítima, pois os policiais não presenciaram o fato.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não sendo a tese defensiva suficiente a desconstruir os testemunhos colhidos durante a fase investigativa e corroborados perante o Juízo.

A materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo, como visto no Inquérito policial em ID nº 13051414 fls. 3 a 5 e Auto de Entrega em ID nº 13051418, fls. 1 e 2.

Perante o Juízo, conforme se depreende das mídias juntadas aos autos, merece destaque o conteúdo dos depoimentos prestados pelo policial militar
Marcos Sales da Silva Barbosa
, que participou da diligência que prendeu o apelante em flagrante, relatando que os bens da vítima foram encontrados ainda na posse do acusado, além do depoimento da vítima
Maria Bernadete da Silva Trindade
, que o reconheceu sem titubear.

Ressalte-se que o apelante foi flagrado logo em seguida após o roubo, na posse dos bens subtraídos e confessou de forma espontânea conforme interrogatório em juízo.

Assim, constata-se que o reconhecimento feito pela vítima em sede policial não é o único meio de prova da autoria delitiva, tornando-se inviável a absolvição.

No mesmo sentido é o Entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INVALIDADE DA PROVA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedente. 2. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório". 3. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".
4. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Na hipótese, além de uma das vítimas ter reconhecido, sem dúvidas, o paciente, por meio de fotos, perante a autoridade policial, ele foi preso na Comarca de Catalão/GO, onde foi localizado o automóvel subtraído, o qual já se encontrava com as placas adulteradas.
Outrossim, apesar de a outra vítima ter afirmado que não viu o rosto do réu no momento da prática delitiva, descreveu as características físicas do agente que a abordou no salão de beleza, devendo ser ressaltado que o paciente "tem extensas passagens policiais, pela prática de variada sorte de delitos. Notadamente, roubo, tráfico de drogas e homicídios (...) registro de atividades criminosas, antes e após a prática do crime ora sob investigação, sendo que, inclusive, foram presos em flagrante, em data posterior ao delito sob escrutínio". 5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 745.822/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS. SÚMULA 7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório." 2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." 3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento informal extrajudicial, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Na hipótese, ficou comprovado que o veículo do agravante foi empregado no crime, tanto que alguns bens da vítima foram localizados no seu interior. Ademais, logo após a apreensão do veículo, o agravante apresentou versões diversas para alegar que não estava na posse deste automóvel quando da prática do crime. (...) 5. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.266.695/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023).

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. CAUSAS DE AUMENTO. CONCURSO DE AGENTES E ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO. RECONHECIMENTO DE MENOR PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INADMITIDO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O TJ fundamentou a condenação do recorrente em elementos probatórios provenientes não só do inquérito policial, mas também da instrução processual, notadamente do depoimento das testemunhas, da vítima e dos policiais. Tal entendimento se coaduna com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual os elementos obtidos durante o inquérito policial podem servir para a condenação se sopesados em conjunto com a prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Para se acatar o pleito absolutório fundado na suposta ausência de provas para a condenação seria inevitável o revolvimento fático-probatório do feito, vedado pela Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. (...) (
STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.155.995/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Impende ressaltar que o depoimento prestado pela vítima em fase investigativa

e os depoimentos prestados tanto em fase investigativa quanto em Juízo pelas testemunhas, se mantiveram coerentes e coesos, e todos confirmam os termos da denúncia, ou seja, que o ora apelante, subtraiu os pertences de
Maria Bernadete da Silva Trindade
, não havendo que se falar em ausência de provas, pois, conforme a vasta jurisprudência, a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem os isentem de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA NO INQUÉRITO CORROBORADO POR TESTEMUNHAS EM JUÍZO. VALIDADE.
PENA-BASE. EXACERBAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS COMPROVADAS. ATENUANTE DE CONFISSÃO. RECONHECIDA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que em que pese apenas ter reconhecido o acusado na fase inquisitória, sem titubear ser o réu o autor do crime de roubo, tais declarações foram corroboradas pela declaração de várias testemunhas prestadas sob o crivo do contraditório, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. (...). 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APL: 00109579020118140401 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 10/04/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 12/04/2018).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - Esta Corte tem entendimento pacificado no sentido de que não há que se falar em atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância quando não estiverem presentes todos os vetores para sua caracterização, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. É assente, ainda, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a reincidência e os maus antecedentes, via de regra, afastam a incidência do princípio da bagatela. II - No caso, afasta-se a incidência do princípio da bagatela pois, embora de valor inexpressivo a res furtiva, não está presente o reduzido grau de reprovabilidade da conduta em face do histórico criminal do agravante. III - Cuida-se, pois, de situação que não atrai a incidência excepcional do princípio da insignificância, uma vez que, nada obstante os bens furtados serem de pequeno valor - kit churrasco, contendo quatro peças, cuja avaliação seria de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) -, a instância de origem julgou inviável a aplicação do princípio da insignificância, reconhecendo a reprovabilidade da conduta, ao assentar que tal benesse é incabível por ser o recorrente "reincidente específico (ostentando, também, condenação criminal transitada em julgado pelo crime de roubo)", consoante constou no v. acórdão objurgado, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, não sendo possível do princípio da bagatela. Agravo Regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp n. 1.961.128/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 23/3/2023).

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. CAUSAS DE AUMENTO. CONCURSO DE AGENTES E ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO. RECONHECIMENTO DE MENOR PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INADMITIDO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. O TJ fundamentou a condenação do recorrente em elementos probatórios provenientes não só do inquérito policial, mas também da instrução processual, notadamente do depoimento das testemunhas, da vítima e dos policiais. Tal entendimento se coaduna com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual os elementos obtidos durante o inquérito policial podem servir para a condenação se sopesados em conjunto com a prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Para se acatar o pleito absolutório fundado na suposta ausência de provas para a condenação seria inevitável o revolvimento fático-probatório do feito, vedado pela Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. (...)
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.155.995/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Frise-se que nada há nos autos que fragilize o valor probatório das declarações feitas em Juízo pelas testemunhas, posto que ao relatarem os fatos, foram ao encontro de elementos constantes no bojo do Inquérito Policial, a saber, o depoimento da vítima.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme jurisprudência colacionada:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL CORROBORADO POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. São admissíveis, para fundamentar a condenação, as provas produzidas no inquérito policial, desde que sejam corroboradas por outros elementos obtidos durante a instrução criminal.
2. A autoria delitiva foi constatada com base no reconhecimento realizado pela vítima, perante autoridade policial, corroborado pelo depoimento de testemunha na fase judicial. 3. (...).

4. Agravo regimental não provido. Habeas corpus concedido de ofício, para reconhecer a atenuante do art. 65, I, do CP. (AgRg no AREsp 1489526/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019).

Por oportuno, ressalto que o depoimento do policial tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado como válido, pois não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados por tais agentes públicos, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade quando coeso e harmônico, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. MANUTENÇÃO DO RECORRIDO ACÓRDÃO QUE SE IMPÕE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
(...)
2. (...) a autoria delitiva não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se sobretudo o fato de o réu ter sido reconhecido em sede policial através de fotografias, este também foi reconhecido em Juízo pelas vítimas, que sustentaram versão unânime, na qual não só identificaram os réus, como detalharam a participação de cada um no evento delituoso, evidenciando que RUDINEI LEWY foi indivíduo que ficou circulando pela agência durante toda a empreitada delitiva. (...)
(
STJ, AgRg no REsp n. 1.957.634/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022).

Ademais, as alegadas divergências dizem respeito a aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem o conjunto probatório.

Não é outro o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

Apelação da Defesa – Corrupção ativa – Réu preso em flagrante após o oferecimento de vantagem ilícita aos policiais militares –
Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais militares que dizem respeito a aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem o conjunto probatório – Negativa do acusado inverossímil e isolada do contexto probante – Ausência de provas da defesa a infirmar os depoimentos dos policiais militares – Condenação mantida –
Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Regime prisional inicial semiaberto que se mostrou compatível com a personalidade do acusado e com a hipótese dos autos – Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APR: 00002416220168260535 SP 0000241-62.2016.8.26.0535, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 28/01/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/01/2021).

Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém, 28/04/2023